Tribunal: TJSP
Processo: 2231711-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência ou evidência e reparação de danos. Tratamento médico-hospitalar. Decisão que indeferiu a tutela entendendo pela necessidade do contraditório por se tratar de pretensão de realização de cirurgias reparadoras, que seriam necessárias em razão de cirurgia bariátrica. Sentença proferida em sede de Primeiro

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência ou evidência e reparação de danos. Tratamento médico-hospitalar. Decisão que indeferiu a tutela entendendo pela necessidade do contraditório por se tratar de pretensão de realização de cirurgias reparadoras, que seriam necessárias em razão de cirurgia bariátrica. Sentença proferida em sede de Primeiro Grau. Processo principal extinto com resolução do mérito. Perda do objeto recursal. RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231711-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante THAIS
ARDESSORE, é agravado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231711-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 14097
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2231711-10.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: THAIS ARDESSORE
AGRAVADA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA “A QUO”: ROSANA MORENO SANTISO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de
fazer cumulada com pedido de tutela de urgência ou
evidência e reparação de danos. Tratamento médico-
hospitalar. Decisão que indeferiu a tutela entendendo pela
necessidade do contraditório por se tratar de pretensão de
realização de cirurgias reparadoras, que seriam necessárias
em razão de cirurgia bariátrica. Sentença proferida em sede
de Primeiro Grau. Processo principal extinto com resolução
do mérito. Perda do objeto recursal. RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão de
fl. 11, que, nos Autos de “Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela
de urgência ou evidência e reparação de danos”, indeferiu a tutela de urgência,
entendendo pela necessidade do contraditório por se tratar de pretensão para a
realização de cirurgias reparadoras, que seriam necessárias em razão da cirurgia
bariátrica.
Insurge-se a Agravante (fls. 1/10), aduzindo a necessidade de se
submeter à realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica.
Informa que o tratamento médico é agressivo e a paciente apresenta
perda de peso extremamente rápida.
Afirma apresentar considerável flacidez e excesso de pele,
causando lhe mal estar e perda da autoestima.
Pede seja a Agravada obrigada a realizar integralmente o
procedimento cirúrgico e a fornecer os respectivos materiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231711-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Por fim, requer a reforma da r. decisão hostilizada.
Agravo tempestivo, regularmente processado, sem a concessão do
efeito ativo pleiteado (fl. 30), com apresentação de Contraminuta às fls. 36/48.
É o breve Relatório.
Trata-se de “Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de
tutela de urgência ou evidência e reparação de danos” movida por “THAIS
ARDESSORE” em face de “AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S/A”, objetivando, em síntese, que a Seguradora Ré seja obrigada a proceder com a
cobertura integral das cirurgias requeridas no relatório médico, devendo ainda
fornecer todo e qualquer material requisitado pelo Médico, bem como todo e
qualquer medicamento, insumo e tratamento necessário ao procedimento.
Pois bem.
A análise do Recurso restou prejudicada.
Conforme se depreende da pesquisa realizada junto ao sistema
“SAJ”, a Douta Magistrada de Primeiro Grau proferiu a competente sentença,
extinguindo o Processo Principal, com a resolução de mérito (fls. 371/376 dos
Autos Principais).
Com efeito, diante da extinção dos Autos Originais, restou
prejudicado o conhecimento do mérito recursal, motivo pelo qual o presente Agravo
de Instrumento deve ser julgado prejudicado diante da perda superveniente de seu
objeto.
Pelo exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o presente Recurso de
Agravo de Instrumento interposto.
PENNA MACHADO
Relatora